Tribunal: TJMT
Processo: 1011843-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011843-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALENCAR FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 026.035.641-70 (RECORRENTE), LARYSSA LAYS DUTRA - CPF: 053.043.519-59 (ADVOGADO), NAJA TALIA GIANESINI - CPF: 051.804.479-33 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1011843-27.2021.8.11.0001

Origem:
3oJuizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Alencar Fernandes de Araujo

Recorrido(s):
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/10/2022

Ordem: 13

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – SUSPENSÃO DEFINITIVA DO CADASTRO –
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA COMPROVADO
– DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NESTE CASO - LIBERDADE CONTRATUAL – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega que, no ano de 2019, se cadastrou como motorista parceiro junto à plataforma da ré, e assim permaneceu por aproximadamente dois anos. Narra que na data de 14/10/2020 percebeu que seu cadastro havia sido bloqueado, sem prévia notificação, e em razão de tais fatos entrou em contato com a ré para saber o motivo pelo qual a sua conta havia sido suspensa, obtendo como resposta que houve o descumprimento dos Termos e Condições da plataforma.

2.

A ré em sua defesa alega que o bloqueio da conta se deu de maneira prevista em contrato que vincula as partes, pois ficou constado que o autor descumpriu o pactuado, efetuando viagens mais longas para a obtenção de valores maiores, conforme comprova no documento de id. 121888962, pág. 21, alegando estar amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da liberdade contratual.

3.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que a ré agiu dentro do exercício regular do seu direito, pois comprovou nos autos que houve quebra dos Termos e Condições acordados entre as partes.

4.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a procedência dos pedidos iniciais, sustentando que os motivos expostos pela ré para embasar o seu desligamento não são verdadeiras, pois sempre obteve boas avaliações dos passageiros, alegando, ainda, que houve violação da Lei Geral de Proteção de Dados, pois não obteve o direito ao acesso facilitado às informações, fatos estes que caracterizam a responsabilidade civil da ré, dando ensejo aos lucros cessantes e danos morais.

5.

Inicialmente, importante destacar que o caso destes autos atrai a incidência do Código Civil, de modo que deve ser observada a autonomia da vontade dos contratantes.

6.

Em que pesem as alegações do recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos qualquer conduta ilícita praticada pela ré, uma vez que agiu dentro do exercício regular do seu direito, conforme Código de Conduta anexo ao id. 121888966.

7.

O motorista, ao se cadastrar junto à plataforma, adere aos termos de uso e ao Código de Conduta estipulados pela demandada. É nesse documento que se encontram todas as regras que regem o acesso e uso do pretenso motorista, dentro do Brasil, dos serviços de intermediação de transporte remunerado de passageiros, prestados por meio do aplicativo, não podendo a parte alegar suposto desconhecimento das diretrizes ali impostas.

8.

Neste documento, que no caso destes autos se encontra acostado no id. 121888965, consta no item n. 12.1 que poderá haver a rescisão por qualquer das partes e a qualquer tempo, que ocorrerá se houver descumprimento do termo, da política de desativação e do Código de Conduta da Uber, e somente haverá prévia notificação, de 7 (sete) dias, nos demais casos.

9.

Desse modo, neste caso concreto, o descredenciamento do autor, ora recorrente, não ocorreu de forma desmotivada, e sim nos termos daquilo que fora pactuado entre as partes, aplicando-se o art. 421, parágrafo único de CC que dispõe
“
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”.

10.

Nesse mesmo sentido:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – CADASTRO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – CANCELAMENTO DE CADASTRO POR SUSPEITA DE FRAUDE – PLEITO DE REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CRIAÇÃO DE NOVO PERFIL APÓS ASSALTO POR PASSAGEIRO – CRIAÇÃO DE NOVO PERFIL – DIVERGÊNCIA DE DADOS – CANCELAMENTO DO CADASTRO COM DIVERGÊNCIAS – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – DESRESPEITO DAS REGRAS PACTUADAS – LIBERDADE DE CONTRATAR – RELAÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (N.U 1008649-87.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

11.

Por fim, no que concerne ao argumento de violação
a Lei n.
13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), entendo não ser possível à análise de matérias não suscitadas na petição inicial, pois não foi objeto de discussão na instância de origem, inviável a sua análise em sede recursal. (Nesse sentido, vide:

TJ-DF 07214655720208070000 DF 0721465-57.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/10/2020).

12.

Assim, como o recorrente não demonstrou fato constitutivo do seu direito, na forma que lhe incumbia conforme previsão do art. 373, I, do CPC, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022